Tribunal: CARF
Processo: 11762.720054/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720054/2015-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.291 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FIFA WORLD CUP BRAZIL ASSESSORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
ISENÇÃO. IMPORTAÇÃO DE BENS. COPA DO MUNDO FIFA 2014.
Para a isenção de tributos incidentes na importação de bens ou mercadorias,
para uso ou consumo exclusivo na organização e realização do evento da Copa
do Mundo FIFA 2014, aplicam-se os termos e condições instituídos pela Lei no
12.350/10.
APLICABILIDADE.
NORMA
INTERPRETATIVA.
DISPENSA
DA
EXIGÊNCIA
DE
TRANSPORTE
EM
NAVIO
DE
BANDEIRA
BRASILEIRA.
A norma interpretativa possui, em sua natureza, o condão de esclarecer e
afastar dúvidas sobre a aplicação da norma principal, portanto, desde o início
da lei da Copa, a motivação objetivada pela legislação era da dispensa da
exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, acolher a preliminar de
tempestividade, para conhecer o recurso voluntário. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino
de Morais, que votou pela não conhecimento do recurso voluntário por intempestividade. E, no
mérito, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira, Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio
Marinho Nunes (Presidente). Ausente a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, substituída pelo
conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720054/2015-84
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720054/2015-84

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Recife, que julgou improcedente a impugnação apresentada
pelo contribuinte, com manutenção total do crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
O presente processo trata de auto de infração contra a empresa FIFA WORLD CUP
BRAZIL ASSESSORIA LTDA, CNPJ 14.049.141/0001-03, doravante denominada
simplesmente FIFA, lavrado em 09/06/2015, por Auditor-Fiscal em exercício na IRF Rio
de Janeiro, mediante o qual é exigido do contribuinte acima identificado o crédito tributário
no valor total de R$ 6.672.602,47 (seis milhões, seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e
dois reais e quarenta e sete centavos), referente à perda do benefício de isenção de tributos
previsto na Lei no 12.350/2010, em decorrência do evento Copa do Mundo, por
descumprimento do preceito contido no art.210, II do Decreto no 6.759/2009 (Decreto-Lei
no 666/1969).
Nos termos do relatório fiscal, especialmente o Relatório Final de Ação Fiscal anexo ao
Auto de Infração (folhas 73/81), destacamos o que se segue:
A ação fiscal foi decorrente de procedimento de revisão aduaneira, nos termos do art.638
do Decreto no 6.759/2009, a fim de verificar a regularidade das importações beneficiadas
pela isenção prevista na Lei no 12.350/2010, em decorrência da Copa do Mundo.
Foram instituídas diversas medidas facilitadoras às empresas que iriam operar no
referenciado evento, dentre elas isenção de tributos federais nas importações de bens ou
mercadorias para uso ou consumo exclusivo na organização e realização daquele
acontecimento.
No curso da fiscalização, a empresa FIFA foi intimada a se manifestar expressamente sobre
à inobservância da regra presente do Decreto-Lei no 666/1969 (Intimação fl.83/85; resposta
fls 443/449), sendo instada a informar o nome e a nacionalidade das embarcações
transportadoras de cada DI. E para os casos em que não foram utilizadas embarcações de
bandeira brasileira ou de bandeira estrangeira afretada por empresa nacional, informar se a
FIFA possuía algum documento expedido por órgão competente do Ministério dos
Transportes autorizando tal procedimento, tendo em vista a fruição do benefício de
redução/isenção dos impostos.
Na resposta apresentada pela autuada no procedimento de diligência, em síntese apertada, a
empresa confirmou que o transporte das mercadorias beneficiadas pela regra isencional
(sic) de fato não foi realizado por meio de navio de bandeira nacional, sustentando inexistir
na Lei n° 12.350/2010 regra expressa impositiva de tal obrigação acessória.
Ademais, também foi indicada a inexistência de prévia autorização de liberação de carga
junto à ANTAQ, que, consoante disposição do artigo 210, § 4o, do Decreto no 6.759/2009,
dispensaria a obrigatoriedade e cumprimento da obrigação acessória em apreço.
A fiscalização expõe que desde a publicação do Decreto-Lei no 666, em 1969, a concessão
de benefícios fiscais, denominados em referido diploma legal como “favores
governamentais”, encontra-se condicionada à regra geral, que estipula, para a devida
fruição do tratamento isencional, a necessidade e obrigatoriedade de transporte das
mercadorias importadas em navio de bandeira brasileira. Disposição esta incorporada no
texto do art.210 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 6759/2009.
Como a Lei no 12.350/2010 não estipulara regra específica que afastasse a incidência da
norma geral, permaneceram vigentes os regramentos que impunham a obrigação do
transporte dos bens em navio de bandeira nacional.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720054/2015-84

Sendo assim, concluiu a fiscalização que nas importações constantes no documento anexo
ao Relatório Final de Ação Fiscal (fl. 82), efetivadas sob amparo das regras estabelecidas
na Lei no 12.350/2010, houve descumprimento de requisito previsto no Decreto-lei no
666/1969, reproduzido no art.210 do RA/2009, acarretando a perda do benefício utilizado
quando do registro das declarações de importação, com a devida cobrança dos tributos e
acréscimos não recolhidos na ocasião da nacionalização dos bens.
De outra parte, ciente do auto em 17/06/2015 pela via postal, o interessado apresentou
impugnação em 14/07/2015, fls. 460/471, alegando, em síntese, o que se segue:
Que a impugnante teria sido criada especificamente para o evento da COPA, conforme
facultado pelo art.2o, §2o da Lei no 12.350/2010, sendo subsidiária integral no Brasil da
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), entidade
suíça que regula o esporte de futebol de associação, atuando com finalidade exclusiva de
organizar e realizar os EVENTOS.
Que por força da legislação específica que disciplina as importações realizadas com
fundamento na Lei no 12.350/10, as determinações do DL no 666/69 não seriam aplicáveis.
Que detalham ainda o regime jurídico específico a que se submeteram as importações da
COPA o Decreto n° 7.578/11 e as Instruções Normativas RFB n° 1.289/12, 1.293/12,
1.313/12 e 1.461/14.
Que a Lei n° 12.350/10 (que estabelece em seu art.3o que fica concedida, nos termos,
limites e condições estabelecidos em ato do Poder Executivo, isenção de tributos federais
incidentes nas importações de bens ou mercadorias) não faz qualquer referência à
necessidade de utilização de navios de bandeira brasileira nas importações destinadas aos
EVENTOS.
Que o Decreto n° 7.578/11 determina em seu art.1o que as medidas tributárias referentes à
realização no Brasil da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA
2014 (...) serão aplicadas observando as disposições deste Decreto, sem constar qualquer
referência à necessidade de observância do requisito de bandeira brasileira em seu texto.
Que as INs RFB no 1461/2014 e no 1468/2014 editaram um "Guia Aduaneiro" com o
objetivo de informar e orientar sobre os procedimentos aduaneiros a serem utilizados na
Copa
do
Mundo
de
2014;
descrevendo
de
forma
detalhada
todos
os
procedimentos/exigências a serem observados, sem qualquer menção à necessidade de
utilização de bandeira brasileira.
Que essa conclusão teria sido confirmada em 05.06.2015, com a edição do Decreto n°
8.463, o qual, por meio de norma claramente interpretativa, estabeleceu em seu art.28 que o
disposto nos arts. 118 e 199 do Decreto n° 6.759/2009 (exigência de bandeira estrangeira),
não se aplica a importação de bens objeto de benefícios fiscais e tributários efetuada com
base nos arts. 3° e 4° da Lei n° 12.350/2010 (regime jurídico utilizado pela
IMPUGNANTE).
Que por regras de hermenêutica jurídica, seria absolutamente pacífico que as normas
especiais se sobrepõem às gerais, conforme demonstra doutrina especializada.
Que o entendimento de que as disposições relativas aos EVENTOS representam norma
especial que se sobrepõe às exigências gerais da legislação teria sido adotado pelo próprio
Regulamento Aduaneiro, que em seu art.118 (que determina exigência de transporte em
navio de bandeira brasileira) estabelece que devem ser observadas as exceções previstas em
lei ou neste Decreto.
Que o Poder executivo através do art.816-A, incluído no Regulamento Aduaneiro pelo
Decreto no 8010/13, teria tratado da concessão de isenção de tributos federais incidentes nas
importações de bens ou mercadorias para uso ou consumo exclusivo na COPA, nos termos,
limites e condições estabelecidos na legislação específica.
Que o disposto no art.28 do Decreto n° 8.463, norma editada em 05/06/2015 e quase um
ano após a edição dos EVENTOS em 2014, teria função meramente esclarecedora do
entendimento do Poder Executivo; devendo, portanto, necessariamente ser aplicada
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720054/2015-84

retroativamente, por força do art. 106, I, do CTN. E referencia dois recursos especiais com
a posição dos tribunais superiores.
Que o Decreto-lei no 666/69 não seria aplicável às importações realizadas a título gratuito,
conforme art.210, §3o, I, do Regulamento Aduaneiro, que dispensa da obrigatoriedade do
transporte em navio de bandeira brasileira as doações realizadas por pessoa física ou
jurídica residente ou sediada no exterior. Nesses termos, todos os bens importados foram
adquiridos no exterior pela FIFA (entidade domiciliada na Suíça), tendo sido cedidos
gratuitamente à impugnante para utilização nos EVENTOS (ainda que em alguns casos
tenha havido remessa direta dos fabricantes/fornecedores), motivo pelo qual as importações
ocorreram sem cobertura cambial.
Que se aplicariam as disposições do art.100, parágrafo único do CTN, para dispensa da
cobrança de juros de mora e atualização do valor monetário da base de cálculo, posto que as
importações objeto do presente auto seguiram os atos editados com função específica de
informar e orientar sobre os procedimentos aduaneiros a serem utilizados na COPA, os
quais não tinham qualquer referência ao requisito de "bandeira brasileira".
Que o CARF teria se manifestado no sentido de que a repetida aceitação de declarações de
importação por parte das autoridades representaria prática reiterada para fins do art.100
(Acórdão no 3201-001.615 de 27.03.2014).
Por todo exposto, REQUER:
O cancelamento integral do presente auto. Caso o pedido não seja atendido, que sejam
cancelados os juros e multas exigidos.
O julgador de piso proferiu decisão pela improcedência da impugnação
apresentada, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: ISENÇÃO DE TRIBUTOS
Ano Calendário: 2013 e 2014.
ISENÇÃO.
EXIGÊNCIA
DE
TRANSPORTE
EM
NAVIO
DE
BANDEIRA
BRASILEIRA PARA GOZO ISENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS INCIDENTES NA
IMPORTAÇÃO.
O benefício da isenção de tributos na importação de bens implica na observância das regras
de transporte marítimo em bandeira brasileira, instituídas pelo Decreto-lei no 666/69, sob
pena de perda do direito à fruição do favor governamental.
ISENÇÃO. IMPORTAÇÃO DE BENS. COPA DO MUNDO FIFA 2014. REQUISITOS.
A isenção de tributos incidentes na importação de bens ou mercadorias, para uso ou
consumo exclusivo na organização e realização do evento acima, aplicada nos termos e
condições instituídos pela Lei no 12.350/2010, não afasta as disposições gerais do Decreto-
lei no 666/69 pela ausência de revogação expressa dos efeitos da norma geral.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano Calendário: 2013 e 2014.
ART. 28 DO DECRETO No 8.463/2015. RETROATIVIDADE DE NORMA
EXPRESSAMENTE INTERPRETATIVA. INAPLICABILIDADE.
Não retroage o disposto no art.28 do Decreto no 8463/2015, por se tratar de norma
complementar que fixa limites e condições para fruição de isenção fiscal, e inclusive
modifica e revoga artigos do Decreto no 6.759/2009, não sendo possível considerá-lo
expressamente interpretativo, para fins de aplicação do art. 106, I do CTN.
AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO E VERIFICAÇÃO DE INTERPRETAÇÕES OU
APLICAÇÕES DIVERGENTES DA LEGISLAÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA DE
OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720054/2015-84

Não havendo norma infralegal vinculante e não sendo pacífica a interpretação e a aplicação
da norma tributária no âmbito da Administração, é inaplicável o parágrafo único do art. 100
do CTN, que diz que a observância das normas complementares, dentre as quais os atos
normativos e as práticas reiteradas, exclui a imposição de penalidades e a cobrança de juros
de mora.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CANAL VERMELHO. PRÁTICA REITERADA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
O desembaraço da mercadoria, sem que tenha sido detectada infração durante o despacho
de importação, com manifestação formal da administração via formulação de exigência
fiscal, não configura prática administrativa reiterada, visto que, por expressa determinação
legal, o despacho aduaneiro está sujeito à revisão no período qüinqüenal (art. 54 do
Decreto-lei no 37/66 c/c art.638 do Decreto no6.759/2009)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Disponibilizado o acórdão da Delegacia de Julgamento na Caixa Postal do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte em 24/11/2017, a ciência se deu por
decurso de prazo em 11/12/2017, nos termos da alínea 'a', inciso III, § 2o, do artigo 23, do
Decreto no 70.235/72.
O contribuinte acessou o teor do Acórdão de Impugnação, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes aos documentos do Processo Administrativo Fiscal, através do
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), em 08/02/2018, solicitando
juntada do Recurso Voluntário em 06/03/2018, o qual foi aceito ao processo em 20/03/2018.
A recorrente requer que seja reconhecida a tempestividade da apresentação do
recurso com base no art. 12 da Instrução Normativa no 1.313/12, que determina que:
Art. 12. A Fifa, a Subsidiária Fifa no Brasil e a Emissora Fonte da Fifa ficam obrigadas a
apresentar à RFB declaração de cessação de atividades com os benefícios da Lei no 12.350,
de 2012, acompanhada da comprovação do cumprimento das obrigações a que se referem
os arts. 8o a 11 em até 180 (cento e oitenta) dias depois de 31 de dezembro de 2015.
Parágrafo único. Na declaração de cessação de suas atividades de que trata o caput, deve
constar o nome e o endereço no Brasil do representante para fins de receber notificações da
RFB, relativamente a qualquer matéria fiscal federal.
Resumidamente, a recorrente defende que “(a) RFB instituiu mecanismo
específico de comunicação com a FIFA e suas subsidiárias; (b) a RFB enviou notificação sobre o
presente processo por meio diverso daquele previsto na IN 1.313/12, sem sequer enviar uma
cópia da notificação para o representante/endereço indicado na DECLARAÇÃO DE
CESSAÇÃO; (c) em função do descumprimento, por parte das autoridades fiscais, das próprias
regras criadas pela RFB (art. 12 da IN 1.313/12), a RECORRENTE teve cerceado o seu direito
de interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, por suposta perda de prazo”.
Ademais, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação, requerendo
que seja integralmente reformada a decisão recorrida, conforme, em síntese, abaixo:
1. inaplicabilidade das disposições do Decreto-Lei no 666/69 às importações realizadas
com fundamento na Lei no 12.350/10;
2. retroatividade do art. 28 do Decreto no 8.463/15;
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720054/2015-84

3. inaplicabilidade do Decreto-Lei no 666/69 às importações realizadas à título gratuito;
4. repetida aceitação de declarações de importação por parte das autoridades representa
"prática reiterada" para os fins do art. 100, parágrafo único, do CTN, sendo devida a
exclusão de multas, juros e correção monetária.
Após a protocolização do recurso voluntário, a recorrente solicita juntada em
29/04/21, na qual peticiona que seja reconhecida a prescrição intercorrente, por transcorrido o
prazo de três anos desde a prática do último ato processual, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99.
Por fim, em 09/10/2022, peticiona o reconhecimento da retroatividade benigna,
por fato superveniente, que se deu pela revogação da obrigação de transporte em navio de
bandeira brasileira para fruição da isenção de tributos federais incidentes sobre a importação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
1. Preliminar
Preliminarmente, há duas questões a serem enfrentadas, primeira, a
tempestividade do recurso voluntário e, segunda, a pretensão de reconhecimento de prescrição
intercorrente.
Em relação à primeira demanda, conforme visto acima, o parágrafo único do art.
12 da IN RFB no 1.313/12 determina que o contribuinte indique o nome e o endereço de um
representante para fins de recebimento de notificações relativamente a qualquer matéria fiscal
federal.
Essa determinação leva ao entendimento de que a notificação dar-se-á,
exclusivamente, por via postal, caso contrário, a normativa seria construída de forma análoga ou
fazendo remissão a qualquer uma das formas dos incisos I a II do art. 23 do Decreto no
70.325/72.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou
fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no
caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720054/2015-84

Considero, desta forma, a ciência pela recorrente no dia 08/02/2018, data em que
acessou a decisão no Portal e-CAC, e a correta observância do prazo para apresentação do
recurso voluntário, que se deu efetivamente em 06/03/2018, assim, em prazo inferior aos 30 dias.
Portanto, decido por acolher como tempestivo o recurso apresentado, por isso,
dele tomo conhecimento.
Quanto à segunda lide, é certo que a jurisprudência deste Conselho se consolidou
de tal sorte que, atualmente, sobre o tema, há Súmula afastando, textualmente, a aplicabilidade
da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal federal.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se que a observância ao enunciado de súmula ou de resolução do Pleno
da CSRF é impositiva aos membros do Colegiado, na forma do inciso VI do art. 45 do Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Nesse sentido, decido por rejeitar o pleito de reconhecimento da prescrição
intercorrente, contido na petição da recorrente.
2. Mérito
As importações realizadas pela recorrente se deram sob a tutela das regras
estabelecidas na Lei no 12.350/10, que, em sua ementa, mostra sua especificidade:
Dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, da Copa das
Confederações Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014 (...)
Constatou-se, em sede de procedimento de revisão aduaneira, que não houve
obediência ao requisito previsto no art. 2o do Decreto-Lei no 666/69, então vigente à época do
fato gerador. Tal artigo encontrava-se reproduzido no art. 210 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto no 6.759/09.
Decreto-Lei no 666/69
Art. 2o Será feito, obrigatoriamente, em navios de bandeira brasileira, respeitado o principio
da reciprocidade, o transporte de mercadorias importadas por qualquer órgão da
administração pública federal, estadual e municipal, direta ou indireta inclusive emprêsas
públicas e sociedades de economia mista, bem como as importadas com quaisquer favores
governamentais e, ainda, as adquiridas com financiamento, total ou parcial, de
estabelecimento oficial de crédito, assim também com financiamento externos, concedidos
a órgãos da administração pública federal, direta ou indireta.
Decreto no 6.759/09
Art. 210. Respeitado o princípio de reciprocidade de tratamento, é obrigatório o transporte
em navio de bandeira brasileira (Decreto-Lei no 666, de 1969, art. 2o, caput):
(...)
II - de qualquer outra mercadoria a ser beneficiada com isenção ou redução do imposto.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720054/2015-84

Em junho de 2015, portanto, posteriormente aos eventos da Copa das
Confederações FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014, foi editado o Decreto no 8.463/15, que
regulamenta as medidas tributárias de que trata a Lei no 12.350/10. E, no artigo 28, é afastada a
exigência do transporte de mercadorias importadas em navios de bandeira brasileira:
Decreto no 8.463/15
Art. 28. O disposto nos arts. 118 e 199 do Decreto no 6.759, de 2009 , não se aplica a
importação de bens objeto de benefícios fiscais e tributários efetuada com base nos:
I - arts. 3o e 4o da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010;
Por oportuno, cabe transcrever o caput do art. 3o da Lei no 12.350/10 e o caput do
art. 118 do Decreto no 6.759/09.
Lei no 12.350/10
Art. 3o Fica concedida, nos termos, limites e condições estabelecidos em ato do Poder
Executivo, isenção de tributos federais incidentes nas importações de bens ou mercadorias
para uso ou consumo exclusivo na organização e realização dos Eventos (...)
Decreto no 6.759/09
Art. 118. Observadas as exceções previstas em lei ou neste Decreto, a isenção ou a redução
do imposto somente beneficiará mercadoria sem similar nacional e transportada em navio
de bandeira brasileira.
A Lei n° 12.350/10 estabeleceu, em seu art. 3o, a concessão, nos termos, limites e
condições estabelecidos em ato do Poder Executivo, isenção de tributos federais incidentes nas
importações de bens ou mercadorias.
E, para estabelecimento dos limites e condições legalmente previstos, foram
editados o Decreto n° 7.578/11, as Instruções Normativas RFB nos 1.289/12, 1.293/12, 1.313/12,
1.461/14 e 1.468/14, e, igualmente, há que se considerar a publicação do Decreto no 8.463/15.
De tal modo, entendo que a essência da discussão sobre a manutenção, ou não, do
crédito tributário constituído está na validade da dispensa de exigência do transporte de
mercadorias importadas em navios de bandeira brasileira, imputada pelo inciso I e caput do art.
28 do Decreto no 8.463/15.
Sem apreciação da legalidade do dispositivo, tal sorte que não cabe a esse
Conselho afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15, que aprova o
Regimento Interno do CARF, o Decreto no 8.463/15 estabelece, de fato, condições na isenção de
tributos federais.
A decisão da Turma de Julgamento de primeira instância defende que o Decreto
não deveria retroagir, que sua edição após a realização dos eventos não é suficiente para
determinar que este ato possua caráter interpretativo e que seus termos atribuíram nova situação
para fruição da isenção.
Com a devida vênia, uma vez que trata de assunto afeito a evento já ocorrido, caso
o Decreto não se aplicasse desde o início da validade da lei, não restaria propósito na letra do seu
art. 28, o que seria uma afronta ao princípio no qual “não se presumem, na lei, palavras inúteis”.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720054/2015-84

Além disso, a ementa do Decreto confere, inequivocamente, caráter interpretativo
ao seu conteúdo ao dispor sobre regulamentação. Por conseguinte, encontra sentido o
entendimento do ato como de natureza interpretativa. E, como a lei delega ao Poder Executivo a
sua interpretação, e houve a edição de ato para dispensar o requisito, reputam-se válidos seus
limites, termos e condições.
A meu ver, a norma interpretativa não possui prazo dissociado, seu tempo
caminha com a norma interpretada. Com efeito, a norma interpretativa possui, em sua natureza, o
condão de esclarecer e afastar dúvidas sobre a aplicação da norma principal, seus termos
iluminam a algo que existe, em outras palavras, desde o início da lei, a motivação objetivada pela
legislação era da dispensa da referida exigência, somente foi deslocada no tempo a sua
interpretação.
Por fim, em face de fato superveniente, no que concerte aos efeitos da publicação
da Lei no 14.195/21, que revogou a parte do art. 1o do Decreto-Lei no 687/69, que, por sua vez,
alterou a redação do art. 2o do Decreto-Lei no 666/69, cabe razão a recorrente no que o
dispositivo revogado se equivale a preceito primário, o qual descreve uma conduta que se
procura coibir ou impor, portanto, aplica-se o princípio do abolitio criminis ̧ como pleiteia a
recorrente.
Em face de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1617
DF CARF MF
Original